Tribunal: TJES
Processo: 5012408-36.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012408-36.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE

IMPETRADO: 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO HABEAS CORPUS
.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO COATOR. MAGISTRADO DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.

DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. A decisão monocrática, objeto do agravo regimental, não conheceu da impetração, em razão da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, para analisar suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito, do 3º Juizado Especial Criminal de Vitória-ES.

2. Deve ser mantida a decisão combatida, pois o art. 14, inciso III, da Resolução TJES, nº 023/2016, é claro ao afirmar, que a competência para processar e julgar Habeas Corpus, contra ato de Juiz de Direito, de Juizado Especial é das Turmas Recursais.

3. Agravo regimental desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012408-36.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE (AC)

IMPETRADO: 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: VALMIR MACHADO DE ANDRADE - ES19488-A

VOTO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
, interposto por
SAVYNY VICTORIA OLIVEIRA ANDRADE
, eis que irresignada com a decisão monocrática (id. 7231067), que não conheceu da impetração, em razão da incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça, para analisar suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito, do 3º Juizado Especial Criminal de Vitória-ES.

Em razões (id. 7352903), a defesa sustenta, que compete às Câmaras Criminais isoladas, compostas por Desembargadores, a análise de ato coator, supostamente praticado, por Magistrado de 1º Grau.

Contudo, não vejo motivos para alterar a decisão monocrática, que não admitiu o Habeas Corpus.

Isto porque, o dispositivo constante no art. 14, inciso III, da Resolução TJES nº 023/2016, é claro ao afirmar que, a competência para processar e julgar Habeas Corpus, contra ato de Juiz de Direito, de Juizado Especial é das Turmas Recursais.

Confira-se:

Art. 14. Compete às Turmas Recursais processar e julgar:

(...)

III – mandados de segurança e habeas corpus impetrados contra ato de Juiz de Juizado Especial;

Dessa forma, deve ser mantida a decisão monocrática, que não conheceu da ordem de Habeas Corpus, em razão da incompetência deste Tribunal de Justiça.

Por todo o exposto, na esteira do parecer ministerial (id 7982465),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.